Tribunal: TCU
Processo: 008.569/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APOSENTADORIA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8511/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Departamento de Polícia Federal. Considerando que foram enviados, via sistema e-Pessoal, atos iniciais em substituição aos atos dos Srs. José Edson de Almeida Costa e José Fernando Honorato de Azevedo, que já tiveram registro tácito reconhecido. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 143, II e V, "a", do regimento interno desta Corte, ACORDAM, por unanimidade, em considerar excluídos por duplicidade os atos Sisac de aposentadoria dos Srs. José Edson de Almeida Costa e José Fernando Honorato de Azevedo. 1. Processo TC- Processo 008.569/2019-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Edson de Almeida Costa (XXX.451.254-XX); José Fernando Honorato de Azevedo (XXX.051.441-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.